Tribunal: TJES
Processo: 5009708-87.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009708-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009708-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

,
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JURI OU ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

A Revisão Criminal, prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, visa a impugnação de uma decisão penal condenatória transitada em julgado, sempre que se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que possam reduzir sua pena. Sendo assim, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, principalmente quando há recurso próprio previsto para a matéria questionada.

No caso, o requerente já interpôs apelação criminal em face da sentença condenatória
,
o que impede a utilização da revisão criminal como meio de, novamente, trazer a matéria ao tribunal. É dizer, a análise das provas, assim como da pena, já foi devidamente enfrentada por este E. Tribunal quando do julgamento da apelação.

A mesma conclusão se aplica à pena aplicada: houve o adequado enfrentamento em sede de apelação criminal.

Impossível acolher o pedido de exclusão da qualificadora, "recurso que impossibilitou a defesa da vítima". Esta encontrou amplo amparo nos autos, sobretudo considerando-se que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa.

Revisão julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

REQTE.: ALEX SANDER CLARISMUNDO

REQDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
ALEX SANDER CLARISMUNDO
.

Segundo a inicial, o requerente foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Ibatiba/Tribunal do Júri a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em razão da prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) do CP.

De acordo com a denúncia, Alex foi o mandante do assassinato de Marylaine Santos de Paula, em 09 de fevereiro de 2009. O motivo teria sido o ajuizamento de uma ação trabalhista em desfavor do então patrão, ora requerente.

A defesa entende que a denúncia reputa-se inepta, pois não apontou a justa causa, além de ser contrária aos fundamentos lançados no corpo da decisão que a recebeu. Logo, defende que houve ofensa ao princípio da correlação.

Além disso, sustenta que as testemunhas do delito não reconheceram o suposto executor do crime, o senhor João Benedito Jose de Lira, o qual foi despronunciado pelo magistrado de primeiro grau.

Também há menção de que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, na medida em que há provas de inocência do condenado, bem como há circunstância que determinam e autorizam a diminuição da pena.

Pelas razões acima expostas, requer: a) seja reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a denúncia; b) a nulidade da decisão de pronúncia; c) nulidade do processo em razão do indeferimento da oitiva da testemunha João Benedito José de Lira; d) nulidade do processo em razão da inovação probatória realizada por Fábio Ambrozio Nascimento Trindade; e) a absolvição ou submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri; f) o redimensionamento da pena base; g) a exclusão do quesito referente ao recurso que dificultou ou

impossibilitou a defesa da vítima. Por fim, prequestiona a matéria.

A liminar foi indeferida.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO WANDERSON OMAR SIMON:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o Eminente Presidente, bem como os demais Desembargadores que compõem esta douta Câmara; saúdo, também, de uma forma especial, os familiares do revisionando, que se encontram presentes (a mãe, o filho e a sua esposa). Agradeço, também, de modo especial, a todos os Desembargadores que me receberam em seus gabinetes; fui muito bem recebido por todos, sempre de uma forma muito cordial. Tive a oportunidade de despachar com o Desembargador Willian Silva, com o senhor revisor, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, com o Desembargador Fernando Zardini Antonio; com a Dra. Rachel Durão Correia Lima, tive a oportunidade de despachar por meio de vídeo, só não tive a oportunidade de falar com o Dr. Éder Pontes da Silva, devido a conflito com a minha agenda; de qualquer maneira, ficam aqui meus sinceros cumprimentos. Com o Dr. Helimar Pinto, também, tive a oportunidade de despachar, e, por fim, também, com o Desembargador José Augusto. Estive sempre acompanhado do meu colega advogado, com quem tive a honra de atuar nesse processo, que é do Dr. Eliazer, que foi colega de magistratura dos senhores.

Quando me deparei com esse caso, eu o procurei; tive a felicidade de ele aceitar o encargo de atuar comigo nesse processo justamente porque se convenceu, da mesma forma que eu me convenci. Nós, advogados, temos a possibilidade de aceitar ou não uma determinada demanda; quando resolvi aceitar essa demanda, não tive dúvidas da inocência do réu, por isso estou aqui, pleiteando perante Vossas Excelências pela absolvição do réu, então revisionando.

O caso é o seguinte: o revisionando foi acusado de ser o mandante de um crime de homicídio que foi praticado na Cidade de Ibatiba. O revisionando possuía diversas lojas da Vivo no Estado do Espírito Santo, dentre elas uma na Cidade de Ibatiba. Uma funcionária do revisionando ingressou com ação trabalhista, pleiteando as verbas. Essa funcionária trabalhou aproximadamente por um ano na sua empresa e, em virtude de algumas divergências trabalhistas, ingressou com ação trabalhista pleiteando, então, o que ela achava devido.

Tempos depois, essa moça, a vítima, foi encontrada morta em sua residência. O executor chegou à sua residência, chamou a vítima, ela o atendeu pela janela, conversaram um certo tempo e, segundo o que consta nos autos, inclusive chegaram a dar gargalhadas, o que nos leva a crer que possuíam um certo elo de amizade; após isso, o executor pulou a janela e a executou.

Primeiramente, foram arroladas três testemunhas oculares, vizinhas do local, que, em tese, teriam identificado o executor. O então suposto executor foi chamado a realizar o reconhecimento pessoal, e as testemunhas não o reconheceram. Mas, mesmo assim, um suposto executor, chamado João Benedito, foi pronunciado junto com o meu cliente. Ao chegar o Recurso em Sentido Estrito a este egrégio Tribunal, o executor foi despronunciado e o mandante pronunciado. Então vejamos que estamos diante de um crime de que não temos ciência de quem seja o executor.

A grande prova supostamente utilizada para condenar o meu cliente está embasada em três provas substanciais. Essas provas foram narradas pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, que foi o Relator do Recurso de Apelação. Por se tratar de um julgamento que foi da relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, a princípio, logo me deparei com a seguinte situação: com certeza, existe alguma prova nesse processo quanto a meu cliente, porque o Desembargador Fernando Zardini Antonio, conforme bem relatado pela advogada que me antecedeu, sempre foi muito diligente nas suas decisões, muito cauteloso.

Como os jurados votam pela sua simples convicção, fui atrás da prova que foi utilizada por este egrégio Tribunal quanto a meu cliente. O Desembargador Fernando Zardini Antonio, no seu voto, apontou três provas substanciais em relação a meu cliente. A primeira está relacionada com um veículo Gol, de propriedade do meu cliente, que supostamente teria sido visto no dia do crime, na Cidade de Ibatiba. O segundo fundamento utilizado foi que, nesse veículo, haveria vestígio de sangue da vítima. O terceiro e último fundamento foi com base nas declarações tecidas por dois informantes; o primeiro informante foi o Fábio Ambrósio, que é o ex-companheiro da vítima, que, à época, foi vereador em Ibatiba por três vezes e é um ex-policial, e ele, convencido de que o revisionando teria mandado matar a sua esposa, provavelmente em virtude da sua influência como político e ex-policial, direcionou toda a investigação em relação ao revisionando.

Contudo, quando apurei o processo (e estudei o processo da primeira folha até a última folha), observei que alguns documentos que foram colacionados aos autos não foram sequer citados pela defesa que me antecedeu, por isso pleiteio, por meio da Revisão Criminal, a absolvição do réu, porque solicito amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, que nos diz que, quando a decisão for contrária à evidência dos autos, caberá a Revisão Criminal. Veja que o inciso I não requer uma prova nova, o inciso que exige uma prova nova é o inciso III; o inciso I do artigo 621 apenas fala:

"Art.621... I - Quando a sentença for contrária á evidência dos autos."

A prova da inocência do réu no caso revisionando está no processo, está na perícia que foi realizada no veículo, está no depoimento do proprietário da oficina, que confirma que o veículo sequer saiu da oficina no dia do crime.

Esses documentos que foram anexados aos autos, que estão acostados às fls. 430 do processo original e 480 também do processo original não foram devidamente examinadas. A prova pericial que foi feita no veículo não relatou qualquer vestígio de sangue no veículo, o que foi dito aqui pelo perito foi que o perito ficou no tempo, na oficina, ficou exposto a chuva, a sol, e nada foi encontrado na sua parte externa e, na sua parte interna, também não há nenhum relato de que foi encontrado qualquer vestígio de sangue ou algo que pudesse vincular a meu cliente. Ainda, o documento pericial diz mais; ao final do último parágrafo, diz o seguinte: "Que, confrontados os fragmentos encontrados no local do homicídio, não são compatíveis com aqueles apresentados pelo João Benedito", que foi corréu no processo e que depois foi despronunciado aqui. Então temos, dentro do processo, uma prova material que prova a inocência do revisionando.

Outra prova que temos aqui que prova a inocência do revisionando é uma declaração dada pelo proprietário da oficina; ele deu uma declaração, disse em juízo e reconheceu firma, dizendo que o veículo adentrou Na sua oficina e de lá não saiu e, portanto, jamais esse veículo poderia estar em Ibatiba no dia dos fatos. Essa prova está demonstrada nos autos desde o início, mas nunca foi apontada, está aí o equívoco.

Digo mais: quando o réu me procurou e quando observei que o Relator havia sido o Desembargador Fernando Zardini Antonio, confesso, com a maior sinceridade, que, de cara, falei para o réu: "Olha, acho muito pouco provável que não tenha sido você, porque o Desembargador Fernando Zardini Antonio é cauteloso nas suas decisões, é uma pessoa que nos honra. Se venho aqui hoje prestar esclarecimentos sobre o processo é porque acredito em cada um de Vossas Excelências, nutro um respeito imenso por cada um e, por acreditar na justiça e na integridade de Vossas Excelências que estou aqui hoje, eu jamais estaria aqui pleiteando por uma injustiça, até porque a sociedade clama por ela. Não estou aqui pleiteando, em nenhum momento, pela absolvição de um culpado, mas porque realmente estou convencido da sua inocência.

Outra questão, também, que gostaria de ponderar é que o esposo da vítima era amigo do Sr. José Reinaldo, os dois trabalhavam juntos na prefeitura. Os dois não presenciaram os fatos, são informantes, são testemunhas indiretas, mas teceram conhecimento dos fatos como se tivessem visto, talvez principalmente por acreditarem que realmente tenha sido o revisionando que tenha mandado executar a vítima. Mas se equivocaram, a conclusão a que chegaram não bate com as provas do processo.

E digo mais; o relato do José Reinaldo, um dos informantes que supostamente teria apontado a participação do meu cliente, quando foi ouvido em juízo no dia do julgamento, disse que nunca tinha visto Alex antes, mas existe depoimento nos autos como se tivesse visto Alex dias antes, em Ibatiba, procurando sobre informações que pudessem nos levar à conclusão de que tivesse alguma participação, o próprio depoimento do José Reinaldo, prestado no dia do julgamento, leva-nos a essa conclusão; ele diz claramente que ele nunca viu o revisionando na vida dele. Então como pode apontá-lo como executor do crime? Isso prova que não viu quem praticou o delito. No início, apareceram vários supostos executores, todos foram sendo descartados e, por último, conforme eu já havia dito aqui, estamos diante de um crime em que temos um suposto mandante, mas não temos executores.

Outra questão que me chamou a atenção foi que houve a quebra do sigilo telefônico do revisionando, e nenhuma ligação foi detectada com supostos executores desse crime. Então a pergunta é: quem foi que executou a vítima? Não sabemos. Há! Mas temos executor. Ok. Qual é a prova de que ele mandou executá-la? Existe algum recado? Alguma ligação? Alguma carta? Não existe uma prova nesse processo a esse respeito.

Em virtude do tempo que ainda tenho para sustentar, além dessa questão da despronúncia (porque peço a anulação da decisão de pronúncia e pela despronúncia), também cito algumas preliminares e gostaria de chamar a atenção para uma delas; as demais, deixo a cargo do revisor, porque já consta na minha petição.

Em relação à oitiva do suposto executor, que foi requerida pela defesa na fase do 422, essa testemunha tinha sido despronunciada por Vossas Excelências no Recurso em Sentido Estrito, a defesa pediu que ela fosse ouvida, então, no plenário do júri, no dia do julgamento, o que foi indeferido pelo Juiz, alegando que ele era corréu, mas ele havia deixado de ser corréu, então poderia ser ouvido; houve um cerceamento de defesa, foi despronunciada em 2017, e o indeferimento do Juiz foi em 2019, dois anos depois.

Assim, agradeço Vossas Excelências pela atenção. Venho aqui apenas para uma coisa, para fazer justiça, que ela seja feita. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, Eminentes Pares.

Seria cômodo julgar agora, porque o Desembargador Zardini foi o Relator de todos os recursos neste processo, do recurso em sentido estrito e da apelação. Mas preciso revisitar essas provas em virtude da sustentação feita pelo advogado Wanderson Omar Simon e julgarei na próxima sessão, porque tudo o que o advogado fala já foi apreciado no recurso em sentido estrito e na apelação. Estou aqui a dizer que vou revisitar mais uma vez, porque pode ter ocorrido de uma prova não ter sido apreciada, como o advogado sustentou aqui. Todas as provas foram apreciadas nesses dois recursos, o Júri, ao condenar, escolheu uma posição, porque pode, em sua íntima convicção.

Entretanto, para revisitar os autos, estou pedindo o retorno e será julgado na primeira sessão do ano que vem.

*

ggf/lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme o relatado, cuida-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
ALEX SANDER CLARISMUNDO.

Inicialmente, cumprimento o advogado do requerente, o qual realizou sustentação oral em dezembro de 2023, oportunidade em que pedi retorno dos autos para melhor analisar os pontos levantados pelo causídico.

Segundo a inicial, o requerente foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Ibatiba/Tribunal do Júri a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em razão da prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) do CP.

De acordo com a denúncia, Alex foi o mandante do assassinato de Marylaine Santos de Paula, em 09 de fevereiro de 2009. O motivo teria sido o ajuizamento de uma ação trabalhista em desfavor do então patrão, ora requerente.

A defesa entende que a denúncia se reputa inepta, pois não apontou a justa causa, além de ser contrária aos fundamentos lançados no corpo da decisão que a recebeu. Logo, defende que houve ofensa ao princípio da correlação.

Além disso, sustenta que as testemunhas do delito não reconheceram o suposto executor do crime, o senhor João Benedito José de Lira, o qual foi despronunciado pelo magistrado de primeiro grau.

Também há menção de que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, na medida em que há provas de inocência do condenado, bem como há circunstância que determinam e autorizam a diminuição da pena.

Pelas razões acima expostas, requer: a) seja reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a denúncia; b) a nulidade da decisão de pronúncia; c) nulidade do processo em razão do indeferimento da oitiva da testemunha João Benedito José de Lira; d) nulidade do processo em razão da inovação probatória realizada por Fábio Ambrozio Nascimento Trindade; e) a absolvição ou submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri; f) o redimensionamento da pena base; g) a exclusão do quesito referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Por fim, prequestiona a matéria.

Inicialmente, frise-se que a Revisão Criminal, prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, visa a impugnação de uma decisão penal condenatória transitada em julgado, sempre que se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que possam reduzir sua pena. Sendo assim,
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
, principalmente quando há recurso próprio previsto para a matéria questionada.

Nessa linha, trago à baila o entendimento do STJ:

A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 4. Nessa direção, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). (HC n. 500.655/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

No caso em apreço, de acordo com o decidido em sede liminar, verifica-se que o requerente já interpôs apelação criminal em face da sentença condenatória, o que impede a utilização da revisão criminal como meio de, novamente, trazer a matéria ao tribunal.

É dizer, a análise das provas, assim como da pena, já foi devidamente enfrentada por este E. Tribunal quando do julgamento da apelação cujo acórdão está transcrito abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL NOVO JÚRI DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2 - A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado a quo não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 064209000039, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Além da apelação Criminal, t
ambém foi interposto Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 29 DO CP. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE. 2. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. PROVAS ORAIS QUE DEMONSTRAM NÃO TER O RÉU ENVOLVIMENTO COM O DELITO. PROVIMENTO. 3. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDO O DO PRIMEIRO RECORRENTE E PROVIDO O DO SEGUNDO RECORRENTE, COM O FIM DE DESPRONUNCIÁ-LO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE: 1. A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença, por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, o réu deve ser pronunciado, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto acerca dos fatos. Com mais razão, deve ser afastado o pedido de absolvição sumária, quando nenhuma das hipóteses legais insertas no art. 415 do citado diploma legal estão caracterizadas. Os depoimentos colhidos na fase administrativa e em juízo demonstram o possível envolvimento do recorrente na empreitada criminosa, o que é suficiente para a sua condução ao julgamento pelo órgão constitucional do Júri. Ou seja, diante das provas produzidas restou demonstrado o mínimo de lastro probatório a apontar a ação do recorrente, com animus necandi em face da vítima. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE: 2. Não cabe a decisão de pronúncia quando inexiste lastro probatório mínimo no sentido de ter o réu envolvimento no crime de homicídio doloso em face da ofendida, devendo com base no auto de não reconhecimento ao qual foi submetido e nas provas orais colhidas em juízo, ser o mesmo despronunciado. 3. Recursos conhecidos, sendo improvido o do primeiro recorrente e provido o do segundo recorrente, com o fim de despronunciá-lo. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 064090001930, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

Portanto, não merece prosperar o pedido de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, bem como a decisão de pronúncia.

É sabido que a decisão que recebe a denúncia prescinde de maiores fundamentações. Em muitos casos, uma fundamentação concisa, mas que demonstre a presença dos requisitos legais e a justa causa, será suficiente.

No caso dos autos, fundamentou o magistrado que:

Nada há nos autos que caracterize as hipóteses previstas no art. 41 do CPP, para o não recebimento da denúncia. Conforme o STF: "Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP e tem suporte nas provas colhidas no inquérito, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal" (RT 584/4650). Estando presentes os requisitos necessários, na forma do art. 396 do CPP, alterado pela lei 11.719/08, recebo a denúncia oferecida em face dos réus.

Portanto, a decisão de recebimento satisfaz o entendimento jurisprudencial de que "a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Não se pode considerar, nessa esteira, que a decisão seja suicida e contraditória, como entende a defesa. E, frise-se, a defesa assim entende porque a decisão que recebeu a denúncia é a mesma que concedeu liberdade provisória ao réu.

Neste ponto, é imprescindível esclarecer que a decisão de recebimento da denúncia e a análise acerca da necessidade de manutenção da prisão do réu são momentos processuais distintos e têm fundamentos e critérios de avaliação próprios.

O recebimento da denúncia se baseia na verificação do cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 41 do CPP, bem como na existência de suporte probatório mínimo que indique a ocorrência do fato criminoso e sua autoria. Já a análise sobre a concessão da liberdade provisória refere-se à avaliação da necessidade e adequação das medidas cautelares, tendo em vista a garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

O deferimento da liberdade provisória não implica, de modo algum, reconhecimento de ausência de provas ou de justa causa. A fase de recebimento da denúncia não demanda uma incursão profunda nas provas, mas apenas uma análise sumária. Assim, não há qualquer contradição na decisão impugnada, sendo indevidas as alegações de "decisão suicida". Em verdade, a decisão está pautada em critérios legais e jurisprudenciais consolidados.

Prosseguindo, quanto à decisão de pronúncia, assevera a defesa que "o revisionando foi pronunciado em um processo, na qualidade de mandante, sem sequer ter conhecimento de quem seria o executor . Aliado a isso, infere-se do teor da decisão proferida pelo TJES que foi mantida a sentença de pronúncia em seu desfavor do epigrafado com suporte no princípio do in dubio pro societate, o qual não encontra abrigo em nossa Carta Magna, na medida em que a dúvida quanto à autoria e participação do réu se resolve em seu favor, jamais em seu prejuízo".

Quanto ao ponto, observa-se que a decisão de pronúncia data do ano de 2017, período em que os tribunais aceitavam a aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia. A posterior alteração de tal entendimento não tem o condão de tornar nula a decisão, eis que, assim como na fase de recebimento da denúncia, vislumbrou-se a presença da prova de materialidade e indícios de autoria.

Nessa linha, expressamente ficou consignado no julgamento do RSE que:

Em relação aos indícios de autoria, analisando primeiramente as pretensões do réu Alex Sander Clarismundo, vislumbro que os depoimentos e interrogatórios amealhados na fase administrativa e judicial são suficientes para a prolação da sentença de pronúncia em face do mesmo. À fl. 86 consta auto de reconhecimento por fotografia, momento em que José Reinaldo Egídio reconheceu o réu como sendo a pessoa que se apresentara como “Roberto” e que conversara com o ele na data de 08 de fevereiro de 2009, estando na condução do veículo Gol, cor branca, placa 0444. Em juízo confirmou suas narrativas (fls. 657/658), asseverando “que o depoente não pode afirmar com certeza se a pessoa que se identificou como Roberto era Alex, porém, afirma que se parecia com ele.” No termo de declarações às fls. 40/42, José Reinaldo Egídio descreve com detalhes a conversa que teve com o apelante, tendo este inclusive pedido informações sobre Fábio, namorado da ofendida. Às fls. 222/214 consta fotografias do veículo Gol Branco, apresentando manchas de sangue, o que de certa forma confere presunção de veracidade aos fatos expostos pela testemunha. Nas vésperas do crime, em 07 de fevereiro de 2009, o pronunciado afirmou ter buscado o veículo Gol com Fausto, funcionário da empresa, asseverando ter utilizado o automóvel para realizar cobranças. Corroborando a utilização do veículo pelo recorrente, Fausto Júnior Maderia Rosa menciona às fls. 101/105 que aquele lhe telefonou, informando que precisaria do carro, o que lhe causou estranheza, pois segundo o declarante o pronunciado possuía outros veículos em melhor estado.

A fase de pronúncia não é o momento para aprofundar na valoração dos elementos probatórios, mas sim para verificar se há indícios mínimos que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo corpo de jurados. Os detalhes citados da investigação e das provas coletadas, como o reconhecimento por fotografia, o depoimento de testemunha correlato ao veículo utilizado no crime e outros aspectos mencionados, foram mais do que suficientes para atestar que a decisão de pronúncia encontrou respaldo no conjunto probatório existente.

Assim, o fato de haver posterior despronúncia de um suposto executor não invalida ou enfraquece, por si só, os indícios em relação à participação do revisionando. Em muitos casos, a dinâmica e a participação dos envolvidos em um crime são complexas e multifacetadas, podendo justificar decisões distintas para cada um dos acusados, com base em provas e indícios específicos.

No que tange à nulidade do processo em razão do indeferimento da oitiva da testemunha João Benedito José de Lira, melhor sorte também não assiste à defesa.

Como visto, José Benedito foi inicialmente denunciado como o executor do crime, tendo havido a posterior despronúncia do agente. Argumenta-se que, quando da fase do art. 422 do CPP, houve o requerimento de sua oitiva, mas o juízo indeferiu o pleito sob o argumento de que se tratava de um corréu - mesmo após a despronúncia mencionada.

Deve-se considerar, contudo, que a referida testemunha, João Benedito José de Lira, já havia sido ouvida anteriormente no curso do processo, que enfraquece a alegação e nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, é imperioso ressaltar que, após o indeferimento da oitiva da mencionada testemunha, a defesa permaneceu inerte, não manifestando sua insurgência no momento processual adequado.

Deste modo, a alegação de nulidade por conta do indeferimento da oitiva não prospera, tendo em vista a preexistência do depoimento da testemunha nos autos e a falta de tempestividade na manifestação da defesa sobre tal decisão.

Na sequência, sustenta-se a tese de que houve inovação probatória. Isso porque "FÁBIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE, durante o julgamento em plenário do júri, ao surpreendeu a defesa ao retirar do seu bolso uma moeda de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), a qual teria sido supostamente localizada por ele no túmulo da vítima, incutindo nos jurados a motivação do crime sustentada pela acusação, o que resultou em nítida quebra dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e da correlação, já que referida versão nunca havia sido narrada nos autos".

Não entendo ter havido inovação probatória. Fábio foi ouvido na condição de informante e não como testemunha, pois possuía uma relação amorosa com a ofendida. O status de informante implica que suas declarações não são consideradas prova, mas mera informação que pode ser valorada pelo Conselho de Sentença.

Ainda, é pertinente mencionar que a defesa, no exercício de sua função, poderia e deveria ter questionado a origem e relevância daquela moeda. A eventual omissão nesse sentido não pode ser atribuída à nulidade do julgamento, mas sim à estratégia adotada pela defesa.

Ademais, a garantia da paridade de armas foi mantida, e o princípio da correlação não foi violado, uma vez que a motivação do crime, em essência, não foi alterada pela demonstração do objeto. Permaneceu como sendo a ação trabalhista movida pela vítima em desfavor do réu.

Prosseguindo, impossível o acolhimento do pedido de submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença (frise-se que a revisão criminal não se presta a tal fim), tampouco absolvição.

Conforme já mencionado, já houve enfrentamento de toda a matéria de prova em sede de apelação criminal, não podendo a revisão criminal funcionar como um novo recurso.

A condenação do recorrente encontra-se solidamente embasada em um robusto conjunto probatório. Inicialmente, a materialidade do delito foi comprovada através do laudo de exame cadavérico.

Embora o réu negue sua participação, as provas obtidas durante a instrução processual apontam incontestavelmente sua ligação com o homicídio.

Ficou evidenciado que, após uma audiência trabalhista movida pela vítima contra o réu, este solicitou o empréstimo de um VW/GOL branco a seu funcionário, Fausto Junior Madeira Rosa, dois dias antes do crime. Este veículo foi avistado dando fuga aos executores após o assassinato e, mais tarde, encontrado em Vila Velha/ES com vestígios de sangue e folhas que remetem ao local onde o réu foi observado no dia anterior ao crime.

O já mencionado informante Fábio Ambrózio Nascimento Trindade corroborou essa narrativa ao relatar a presença do carro e a subsequente fuga após o crime.

Além disso, a testemunha José Reinaldo Egífio identificou o acusado através de um reconhecimento fotográfico e fotos do veículo comprovam as marcas de sangue mencionadas.

Fausto, o proprietário do veículo, também testemunhou, confirmando que entregou o carro ao acusado.

Portanto, quanto à tese de que o requerente não estava no local do crime no dia dos fatos, bem como que a testemunha Patrícia Arleu Coelho confirmou que " o revisionando esteve em sua residência no domingo, véspera do crime, com seu automóvel, caminhonete Hilux", tais alegações não têm o condão de enfraquecer a conclusão do conselho de sentença, pois o requerente foi condenado na condição de
mandante do crime
, não executor. Deste modo, poderia estar em qualquer lugar do mundo. Ainda assim, seria responsável pela prática do delito.

Pelo mesmo motivo, é irrelevante o argumento de que nenhuma arma do crime, ou qualquer outro vestígio, ter sido encontrado em poder do requerente. O papel central do indivíduo na concepção, planejamento e ordenação do crime pode ser estabelecido por meio de outras provas, tais como comunicações, testemunhos e comportamentos suspeitos. Portanto, a ausência de provas materiais em mãos do acusado não exclui, de maneira alguma, a possibilidade de sua culpabilidade como mentor intelectual.

Não obstante a defesa afirme que o laudo papiloscópico realizado no veículo não encontrou correspondência com as digitais do suspeito apresentado João Benedito de Lira”, repise-se, novamente, que mencionado suspeito foi impronunciado, ao passo que, mais uma vez, o ora requerente foi acusado na condição de mandante, motivo pelo qual é perfeitamente plausível que suas digitais não tivessem sido encontradas no local do crime.

Igualmente, o argumento de que "o veículo Gol Branco, placa MPO 0444, foi submetido à perícia técnica , sendo, inclusive, apreendido o carpete do porta-malas do veículo e outros objetos (vide Auto de Apreensão de fls. 374) , porém, nenhum vestígio de sangue no veículo restou efetivamente constatado durante toda a investigação, nem mesmo no Laudo Papiloscópico de fls, 430 foi encontrado fragmentos ou qualquer outro indício (folhas de árvores, etc) que pudessem comprovar que referido veículo foi utilizado na empreitada criminosa" carece de amparo. Isso porque os peritos, no laudo de fls. 430, atestam que "o veículo estava exposto ao tempo (choveu de manhã), foi empurrado de uma oficina para outra, encontrava-se sem a caixa de marcha e
totalmente descaracterizado
"

Portanto, revela-se altamente suspeito que, dias após o crime, o veículo
tenha sido encontrado em um estado tão alterado
. A descaracterização do veículo e as condições em que foi encontrado sugerem uma possível tentativa de eliminar ou ocultar vestígios do crime. Tal manobra, embora não estabeleça diretamente a culpabilidade do mandante, levanta questionamentos significativos sobre a possibilidade de ter havido uma ação coordenada para dificultar a investigação
e vem a reforçar a tese acusatória
.

A defesa ainda argumenta que "restou comprovado que o veículo Gol, placa MPO 0444, de propriedade do revisionando, supostamente utilizado para dar cobertura ao executor, permaneceu no município de Vila Velha/ES no dia do crime, na Oficina Revicar Auto Mecânica, e que referido veículo apresentava defeito na caixa de marcha, conforme se infere dos depoimentos das testemunhas EVILÁSIO PASSAMANI - fls. 123/124 - proprietário da oficina, do comprovante de orçamento de fl. 114, e da testemunha FAUSTO JUNIOR MADEIRA ROSA - fls. 100/103".

Contudo, tal argumento
não corresponde à verdade
. No mencionado depoimento de Fausto (fls. 100/103), este, apesar de confirmar a existência de defeito na caixa de marcha, bem como o fato de ter levado o veículo à oficina, esclareceu que,durante o final de semana do crime, o carro permaneceu na empresa de Alex Clarismundo, pois o mecânico informou que somente poderia consertar o carro na segunda feira. Vejamos:

"Que o declarante foi até a empresa e em seguida levou o veículo para a oficina da pessoa de Evilásio, quando este disse que somente poderia consertar o carro na segunda-feira; que o declarante retornou para a empresa e parou o carro no estacionamento; [...] que o declarante apenas viu o veículo gol na segunda-feira, 09.02.2009, quando o apanhou no estacionamento para levá-lo à oficina".

Na mesma linha, é o depoimento de Evilásio Passamani (fls. 123/124):

"Que na data de 09.02.2009 [...] um funcionário de Alex, de nome Fausto, deixou o veículo em sua oficina mecânica para que fosse realizado conserto na caixa de marcha. [...]
Informa que sua oficina não abre aos dias de sábado
.

Dada a consistência e concordância entre as testemunhas, além das demais provas coletadas, é evidente que a decisão do Conselho de Sentença foi acertada, baseando-se firmemente no conjunto probatório dos autos, conforme pontuado pelo Ministério Público da instância superior. Portanto, os elementos probatórios são mais que suficientes para sustentar a condenação, não havendo espaço para alegações de decisões contrárias às provas apresentadas.

Frise-se que a defesa busca, no presente momento, trazer à tona toda a matéria probatória já debatida por ocasião do julgamento da ação de primeiro grau, bem como da apelação. Mais uma vez, renovo o argumento de que a revisão criminal não se presta para tal fim.

Como já visto, uma das teses apresentadas ao conselho de sentença foi a de que o requerente figurou como mandante do crime. Tal tese encontra respaldo nas provas produzidas em juízo e, com base nelas, os jurados formaram sua convicção.

A mesma conclusão se aplica à pena aplicada: houve o adequado enfrentamento em sede de apelação criminal. Sobre o assunto, transcrevo excerto do julgado:

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena-base pode variar entre doze (12) e trinta (30) anos de reclusão, fixou-a em 19 (dezenove) anos de reclusão. Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, de forma que a exasperação se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como militam em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “a exasperação da pena-base no tocante aos ilícitos referenciados guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal avaliadas desfavoravelmente, que devem ser consideradas não somente pelas justificativas expostas pelo julgador, como também pelos fundamentos contidos no corpo da sentença e em todo o caderno processual”.

Por fim, impossível acolher o pedido de exclusão da qualificadora, "recurso que impossibilitou a defesa da vítima". Esta encontrou amplo amparo nos autos, sobretudo considerando-se que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa.

Isso posto, sem maiores delongas, julgo improcedente o pedido revisional.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Eminente Revisor, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

gvg*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
11/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática encaminhada a julgamento, e tal qual afirmado pelo preclaro relator, pontos destacados na presente revisional já foram deslindados com juridicidade por esta Corte, além de que outros pontos destacados não se projetam com juricidade para fins de acolhimento em sede de revisão criminal.

Assim, sem outras delongas,
acompanho
integralmente o
insigne relator para
julgar improcedente a revisão criminal.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009708-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
ALEX SANDER CLARISMUNDO
.

Segundo a inicial, o requerente foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Ibatiba/Tribunal do Júri a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em razão da prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) do CP.

De acordo com a denúncia, Alex foi o mandante do assassinato de Marylaine Santos de Paula, em 09 de fevereiro de 2009. O motivo teria sido o ajuizamento de uma ação trabalhista em desfavor do então patrão, ora requerente.

A defesa entende que a denúncia reputa-se inepta, pois não apontou a justa causa, além de ser contrária aos fundamentos lançados no corpo da decisão que a recebeu. Logo, defende que houve ofensa ao princípio da correlação.

Além disso, sustenta que as testemunhas do delito não reconheceram o suposto executor do crime, o senhor João Benedito Jose de Lira, o qual foi despronunciado pelo magistrado de primeiro grau.

Também há menção de que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, na medida em que há provas de inocência do condenado, bem como há circunstância que determinam e autorizam a diminuição da pena.

Pelas razões acima expostas, requer: a) seja reconhecida a nulidade da decisão que recebeu a denúncia; b) a nulidade da decisão de pronúncia; c) nulidade do processo em razão do indeferimento da oitiva da testemunha João Benedito José de Lira; d) nulidade do processo em razão da inovação probatória realizada por Fábio Ambrozio Nascimento Trindade; e) a absolvição ou submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri; f) o redimensionamento da pena base; g) a exclusão do quesito referente ao recurso que dificultou ou

impossibilitou a defesa da vítima. Por fim, prequestiona a matéria.

Inicialmente, frise-se que a Revisão Criminal, prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, visa a impugnação de uma decisão penal condenatória transitada em julgado, sempre que se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que possam reduzir sua pena. Sendo assim,
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
, principalmente quando há recurso próprio previsto para a matéria questionada.

Nessa linha, trago à baila o entendimento do STJ:

A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 4. Nessa direção, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). (HC n. 500.655/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

No caso em apreço, de acordo com o decidido em sede liminar, verifica-se que o requerente
já interpôs apelação criminal em face da sentença condenatória,
o que impede a utilização da revisão criminal como meio de, novamente, trazer a matéria ao tribunal.

É dizer, a análise das provas, assim como da pena, já foi devidamente enfrentada por este E. Tribunal quando do julgamento da apelação cujo acórdão está transcrito abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL NOVO JÚRI DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio

Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2 - A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado a quo não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 064209000039, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Além da apelação Criminal,
também foi interposto Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia
:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 29 DO CP. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE. 2. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. PROVAS ORAIS QUE DEMONSTRAM NÃO TER O RÉU ENVOLVIMENTO COM O DELITO. PROVIMENTO. 3. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDO O DO PRIMEIRO RECORRENTE E PROVIDO O DO SEGUNDO RECORRENTE, COM O FIM DE DESPRONUNCIÁ-LO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE: 1. A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença, por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, o réu deve ser pronunciado, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto acerca dos fatos. Com mais razão, deve ser afastado o pedido de absolvição sumária, quando nenhuma das hipóteses legais insertas no art. 415 do citado diploma legal estão caracterizadas. Os depoimentos colhidos na fase administrativa e em juízo demonstram o possível envolvimento do recorrente na empreitada criminosa, o que é suficiente para a sua condução ao julgamento pelo órgão constitucional do Júri. Ou seja, diante das provas produzidas restou demonstrado o mínimo de lastro probatório a apontar a ação do recorrente, com animus necandi em face da vítima. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE: 2. Não cabe a decisão de pronúncia quando inexiste lastro probatório mínimo no sentido de ter o réu envolvimento no crime de homicídio doloso em face da ofendida, devendo com base no auto de não reconhecimento ao qual foi submetido e nas provas orais colhidas em juízo, ser o mesmo despronunciado. 3. Recursos conhecidos, sendo improvido o do primeiro recorrente e provido o do segundo recorrente, com o fim de despronunciá-lo. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 064090001930, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

Portanto, não merece prosperar o pedido de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, bem como a decisão de pronúncia.

É sabido que a decisão que recebe a denúncia prescinde de maiores fundamentações. Em muitos casos, uma fundamentação concisa, mas que demonstre a presença dos requisitos legais e a justa causa, será suficiente.

No caso dos autos, fundamentou o magistrado que:

Nada há nos autos que caracterize as hipóteses previstas no art. 41 do CPP, para o não recebimento da denúncia. Conforme o STF: "Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP e tem suporte nas provas colhidas no inquérito, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal" (RT 584/4650). Estando presentes os requisitos necessários, na forma do art. 396 do CPP, alterado pela lei 11.719/08, recebo a denúncia oferecida em face dos réus.

Portanto, a decisão de recebimento satisfaz o entendimento jurisprudencial de que "
a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório
" (AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Não se pode considerar, nessa esteira, que a decisão seja suicida e contraditória, como entende a defesa. E, frise-se, a defesa assim entende porque a decisão que recebeu a denúncia é a mesma que concedeu liberdade provisória ao réu.

Neste ponto, é imprescindível esclarecer que a decisão de recebimento da denúncia e a análise acerca da necessidade de manutenção da prisão do réu são momentos processuais distintos e têm fundamentos e critérios de avaliação próprios.

O recebimento da denúncia se baseia na verificação do cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 41 do CPP, bem como na existência de suporte probatório mínimo que indique a ocorrência do fato criminoso e sua autoria. Já a análise sobre a concessão da liberdade provisória refere-se à avaliação da necessidade e adequação das medidas cautelares, tendo em vista a garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

O deferimento da liberdade provisória não implica, de modo algum, reconhecimento de ausência de provas ou de justa causa. A fase de recebimento da denúncia não demanda uma incursão profunda nas provas, mas apenas uma análise sumária. Assim, não há qualquer contradição na decisão impugnada, sendo indevidas as alegações de "decisão suicida". Em verdade, a decisão está pautada em critérios legais e jurisprudenciais consolidados.

Prosseguindo, quanto à decisão de pronúncia, assevera a defesa que "
o revisionando foi pronunciado em um processo, na qualidade de mandante, sem sequer ter conhecimento de quem seria o executor . Aliado a isso, infere-se do teor da decisão proferida pelo TJES que foi mantida a sentença de pronúncia em seu desfavor do epigrafado com suporte no princípio do in dubio pro societate, o qual não encontra abrigo em nossa Carta Magna, na medida em que a dúvida quanto à autoria e participação do réu se resolve em seu favor, jamais em seu prejuízo
".

Quanto ao ponto, observa-se que a decisão de pronúncia data do ano de 2017, período em que os tribunais aceitavam a aplicação do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia. A posterior alteração de tal entendimento não tem o condão de tornar nula a decisão, eis que, assim como na fase de recebimento da denúncia, vislumbrou-se a presença da prova de materialidade e indícios de autoria.

Nessa linha, expressamente ficou consignado no julgamento do RSE que:

Em relação aos indícios de autoria, analisando primeiramente as pretensões do réu Alex Sander Clarismundo, vislumbro que os depoimentos e interrogatórios amealhados na fase administrativa e judicial são suficientes para a prolação da sentença de pronúncia em face do mesmo. À fl. 86 consta auto de reconhecimento por fotografia, momento em que José Reinaldo Egídio reconheceu o réu como sendo a pessoa que se apresentara como “Roberto” e que conversara com o ele na data de 08 de fevereiro de 2009, estando na condução do veículo Gol, cor branca, placa 0444. Em juízo confirmou suas narrativas (fls. 657/658), asseverando “que o depoente não pode afirmar com certeza se a pessoa que se identificou como Roberto era Alex, porém, afirma que se parecia com ele.” No termo de declarações às fls. 40/42, José Reinaldo Egídio descreve com detalhes a conversa que teve com o apelante, tendo este inclusive pedido informações sobre Fábio, namorado da ofendida. Às fls. 222/214 consta fotografias do veículo Gol Branco, apresentando manchas de sangue, o que de certa forma confere presunção de veracidade aos fatos expostos pela testemunha. Nas vésperas do crime, em 07 de fevereiro de 2009, o pronunciado afirmou ter buscado o veículo Gol com Fausto, funcionário da empresa, asseverando ter utilizado o automóvel para realizar cobranças. Corroborando a utilização do veículo pelo recorrente, Fausto Júnior Maderia Rosa menciona às fls. 101/105 que aquele lhe telefonou, informando que precisaria do carro, o que lhe causou estranheza, pois segundo o declarante o pronunciado possuía outros veículos em melhor estado.

A fase de pronúncia não é o momento para aprofundar na valoração dos elementos probatórios, mas sim para verificar se há indícios mínimos que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo corpo de jurados. Os detalhes citados da investigação e das provas coletadas, como o reconhecimento por fotografia, o depoimento de testemunha correlato ao veículo utilizado no crime e outros aspectos mencionados, foram mais do que suficientes para atestar que a decisão de pronúncia encontrou respaldo no conjunto probatório existente.

Assim, o fato de haver posterior despronúncia de um suposto executor não invalida ou enfraquece, por si só, os indícios em relação à participação do revisionando. Em muitos casos, a dinâmica e a participação dos envolvidos em um crime são complexas e multifacetadas, podendo justificar decisões distintas para cada um dos acusados, com base em provas e indícios específicos.

No que tange à nulidade do processo em razão do indeferimento da oitiva da testemunha João Benedito José de Lira, melhor sorte também não assiste à defesa.

Como visto, José Benedito foi inicialmente denunciado como o executor do crime, tendo havido a posterior despronúncia do agente. Argumenta-se que, quando da fase do art. 422 do CPP, houve o requerimento de sua oitiva, mas o juízo indeferiu o pleito sob o argumento de que se tratava de um corréu - mesmo após a despronúncia mencionada.

Deve-se considerar, contudo, que a referida testemunha, João Benedito José de Lira, já havia sido ouvida anteriormente no curso do processo, que enfraquece a alegação e nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, é imperioso ressaltar que, após o indeferimento da oitiva da mencionada testemunha, a defesa permaneceu inerte, não manifestando sua insurgência no momento processual adequado.

Deste modo, a alegação de nulidade por conta do indeferimento da oitiva não prospera, tendo em vista a preexistência do depoimento da testemunha nos autos e a falta de tempestividade na manifestação da defesa sobre tal decisão.

Na sequência, sustenta-se a tese de que houve inovação probatória. Isso porque "
FÁBIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE, durante o julgamento em plenário do júri, ao surpreendeu a defesa ao retirar do seu bolso uma moeda de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), a qual teria sido supostamente localizada por ele no túmulo da vítima, incutindo nos jurados a motivação do crime sustentada pela acusação, o que resultou em nítida quebra dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e da correlação, já que referida versão nunca havia sido narrada nos autos
".

Não entendo ter havido inovação probatória. Fábio foi ouvido na condição de informante e não como testemunha, pois possuía uma relação amorosa com a ofendida. O status de informante implica que suas declarações não são consideradas prova, mas mera informação que pode ser valorada pelo Conselho de Sentença.

Ainda, é pertinente mencionar que a defesa, no exercício de sua função, poderia e deveria ter questionado a origem e relevância daquela moeda. A eventual omissão nesse sentido não pode ser atribuída à nulidade do julgamento, mas sim à estratégia adotada pela defesa.

Ademais, a garantia da paridade de armas foi mantida, e o princípio da correlação não foi violado, uma vez que a motivação do crime, em essência, não foi alterada pela demonstração do objeto. Permaneceu como sendo a ação trabalhista movida pela vítima em desfavor do réu.

Prosseguindo, impossível o acolhimento do pedido de submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença (frise-se que a revisão criminal não se presta a tal fim), tampouco absolvição.

Conforme já mencionado, já houve enfrentamento de toda a matéria de prova em sede de apelação criminal, não podendo a revisão criminal funcionar como um novo recurso.

A condenação do recorrente encontra-se solidamente embasada em um robusto conjunto probatório. Inicialmente, a materialidade do delito foi comprovada através do laudo de exame cadavérico. Embora o réu negue sua participação, as provas obtidas durante a instrução processual apontam incontestavelmente sua ligação com o homicídio.

Ficou evidenciado que, após uma audiência trabalhista movida pela vítima contra o réu, este solicitou o empréstimo de um VW/GOL branco a seu funcionário, Fausto Junior Madeira Rosa, dois dias antes do crime. Este veículo foi avistado dando fuga aos executores após o assassinato e, mais tarde, encontrado em Vila Velha/ES com vestígios de sangue e folhas que remetem ao local onde o réu foi observado no dia anterior ao crime.

O já mencionado informante Fábio Ambrózio Nascimento Trindade corroborou essa narrativa ao relatar a presença do carro e a subsequente fuga após o crime.

Além disso, a testemunha José Reinaldo Egífio identificou o acusado através de um reconhecimento fotográfico e fotos do veículo comprovam as marcas de sangue mencionadas.

Fausto, o proprietário do veículo, também testemunhou, confirmando que entregou o carro ao acusado.

Portanto, quanto à tese de que o requerente não estava no local do crime no dia dos fatos, bem como que a testemunha Patrícia Arleu Coelho confirmou que " o revisionando esteve em sua residência no domingo, véspera do crime , com seu automóvel, caminhonete Hilux", tais alegações não têm o condão de enfraquecer a conclusão do conselho de sentença, pois o requerente foi condenado na condição de
mandante do crime
, não executor. Deste modo, poderia estar em qualquer lugar do mundo. Ainda assim, seria responsável pela prática do delito.

Pelo mesmo motivo, é irrelevante o argumento de que nenhuma arma do crime, ou qualquer outro vestígio, ter sido encontrado em poder do requerente. O papel central do indivíduo na concepção, planejamento e ordenação do crime pode ser estabelecido por meio de outras provas, tais como comunicações, testemunhos e comportamentos suspeitos. Portanto, a ausência de provas materiais em mãos do acusado não exclui, de maneira alguma, a possibilidade de sua culpabilidade como mentor intelectual.

Não obstante a defesa afirme que o laudo
papiloscópico realizado no veículo não
encontrou correspond
ência com as digitais do suspeito apresentado João Benedito de Lira”, repise-se, novamente, que
mencionado suspeito foi impronunciado, ao passo que, mais uma vez, o ora requerente foi acusado na condição de mandante, motivo pelo qual é perfeitamente plausível que suas digitais não tivessem sido encontradas no local do crime.

Igualmente, o argumento de que "
o veículo Gol Branco, placa MPO 0444, foi submetido à perícia técnica , sendo, inclusive, apreendido o carpete do porta-malas do veículo e outros objetos (vide Auto de Apreensão de fls. 374) , porém, nenhum vestígio de sangue no veículo restou efetivamente constatado durante toda a investigação, nem mesmo no Laudo Papiloscópico de fls 430 foi encontrado fragmentos ou qualquer outro indício (folhas de árvores, etc) que pudessem comprovar que referido veículo foi utilizado na empreitada criminosa
"
carece de amparo
.

Isso porque os peritos, no laudo de fls. 430, atestam que "
o veículo estava exposto ao tempo (choveu de manhã), foi empurrado de uma oficina para outra, encontrava-se sem a caixa de marcha e
totalmente descaracterizado
".

Portanto, revela-se altamente suspeito que, dias após o crime, o veículo
tenha sido encontrado em um estado tão alterad
o
. A descaracterização do veículo e as condições em que foi encontrado sugerem uma possível tentativa de eliminar ou ocultar vestígios do crime. Tal manobra, embora não estabeleça diretamente a culpabilidade do mandante, levanta questionamentos significativos sobre a possibilidade de ter havido uma ação coordenada para dificultar a investigação
e vem a reforçar a tese acusatória
.

A defesa ainda argumenta que "restou comprovado que o veículo Gol, placa MPO 0444, de propriedade do revisionando, supostamente utilizado para dar cobertura ao executor, permaneceu no município de Vila Velha/ES no dia do crime, na Oficina Revicar Auto Mecânica, e que referido veículo apresentava defeito na caixa de marcha, conforme infere-se dos depoimentos das testemunhas EVILÁSIO PASSAMANI - fls. 123/124 - proprietário da oficina, do comprovante de orçamento de fl. 114, e da testemunha FAUSTO JUNIOR MADEIRA ROSA - fls. 100/103
".

Contudo, tal argumento
não corresponde à verdade
. No mencionado depoimento de Fausto (fls. 100/103), este, apesar de confirmar a existência de defeito na caixa de marcha, bem como o fato de ter levado o veículo à oficina, esclareceu que,durante o final de semana do crime, o carro permaneceu na empresa de Alex Clarismundo, pois o mecânico informou que somente poderia consertar o carro na segunda feira. Vejamos:

"Que o declarante foi até a empresa e em seguida levou o veículo para a oficina da pessoa de Evilásio, quando este disse que somente poderia consertar o carro na segunda-feira; que o declarante retornou para a empresa e parou o carro no estacionamento; [...] que o declarante apenas viu o veículo gol na segunda-feira, 09.02.2009, quando o apanhou no estacionamento para levá-lo à oficina".

Na mesma linha, é o depoimento de Evilásio Passamani (fls. 123/124):

"Que na data de 09.02.2009 [...] um funcionário de Alex, de nome Fausto, deixou o veículo em sua oficina mecânica para que fosse realizado conserto na caixa de marcha. [...]
Informa que sua oficina não abre aos dias de sábado
.

Dada a consistência e concordância entre as testemunhas, além das demais provas coletadas, é evidente que a decisão do Conselho de Sentença foi acertada, baseando-se firmemente no conjunto probatório dos autos, conforme pontuado pelo Ministério Público da instância superior. Portanto, os elementos probatórios são mais que suficientes para sustentar a condenação, não havendo espaço para alegações de decisões contrárias às provas apresentadas.

Frise-se que a defesa busca, no presente momento, trazer à tona toda a matéria probatória já debatida por ocasião do julgamento da ação de primeiro grau, bem como da apelação. Mais uma vez, renovo o argumento de que a revisão criminal não se presta para tal fim.

Como já visto, uma das teses apresentadas ao conselho de sentença foi a de que o requerente figurou como mandante do crime. Tal tese encontra respaldo nas provas produzidas em juízo e, com base nelas, os jurados formaram sua convicção.

A mesma conclusão se aplica à pena aplicada: houve o adequado enfrentamento em sede de apelação criminal. Sobre o assunto, transcrevo excerto do julgado:

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena-base pode variar entre doze (12) e trinta (30) anos de reclusão, fixou-a em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria,

considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, de forma que a exasperação se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “a exasperação da pena-base no tocante aos ilícitos referenciados guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal avaliadas desfavoravelmente, que devem ser consideradas não somente pelas

justificativas expostas pelo julgador, como também pelos fundamentos contidos no corpo da sentença e em todo o caderno processual”.

Por fim, impossível acolher o pedido de exclusão da qualificadora, "recurso que impossibilitou a defesa da vítima". Esta encontrou amplo amparo nos autos, sobretudo considerando-se que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa.

Isso posto, sem maiores delongas, julgo improcedente o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

PROCESSO Nº

50097088720238080000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

4

REQUERENTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VOTO – PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS:

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática encaminhada a julgamento, e tal qual afirmado pelo preclaro relator, pontos destacados na presente revisional já foram deslindados com juridicidade por esta Corte, além de que outros pontos destacados não se projetam com juridicidade para fins de acolhimento em sede de revisão criminal.

Assim, sem outras delongas,
acompanho
integralmente o
insigne relator para
julgar improcedente a revisão criminal.